Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704993-18.2020.8.07.0020 APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: BRUNA DE MATOS CHAVES, WALTER ANTONIO COSTA JUNIOR, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à i. Secretaria para excluir o processo da 30a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (18/08 a 25/08) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora